Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704652-76.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700033-88.2025.8.07.0005 AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina juntada de procuração, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora